Tribunal: TJDFT
Processo: 0802465-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de três débitos tributários (CDA no. 50105368008, no 50115323821 e no 50115473378- SIMPLES CANDANGO) vinculados ao nome da parte autora, que juntos somavam o valor de R$ 13.743,55. Em seu recurso, o ente distrital defende que não se operou a prescrição do débito CDA no 50115473378, sob a alegação de que foi ajuizada execução fiscal durante o prazo quinquenal, contado a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se a prescrição. Ainda, sustenta que a sentença é extra petita, pois a causa de pedir da presente ação está baseada na ausência de ação executiva por parte do credor durante o prazo prescricional inicial e não por ter sido o débito atingido pela prescrição intercorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73838747).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o débito tributário, CDA no 50115473378, se encontra prescrito.
III. Razões de decidir
4. Consoante art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data da constituição definitiva do débito. No caso, o documento de ID 73838726, pág. 1 demonstra que a data da constituição definitiva do crédito é de 20/01/2002.
5. Assim, cabia ao ente distrital, credor, exercer o direito de cobrança até 20/01/2007, o qual foi feito por meio do ajuizamento da ação de execução fiscal, no 0003792-17.2005.8.07.0001, distribuída em 16/11/2005, portanto dentro do prazo prescricional. Tal ação foi extinta sem resolução do mérito, por desistência da ação, conforme sentença ID 163000621 daqueles autos.
6. Todavia, mesmo tendo exercido o direito de cobrança durante o primeiro período prescricional, e interrompendo-se a prescrição propriamente dita, frisa-se que a ação de execução fiscal foi extinta. Consoante fundamentado na sentença ora recorrida, o débito tributário foi atingido pela prescrição intercorrente, ou seja, aquela que se opera durante o trâmite processual seja pela inércia do credor, seja após o período de suspensão da ação quando da ausência de bens.
7. Portanto, independentemente de ter sido o débito tributário fulminado pela prescrição ou prescrição intercorrente, é certo que ele encontra-se prescrito e, por conseguinte, é inexigível. A alegação recursal quanto à sentença "extra petita" não merece guarida pois esta se configura quando extrapola o pedido em si (e não a causa de pedir), de modo que é indiferente na hipótese como se operou a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, visto que a condenação se limita ao reconhecimento da prescrição do débito nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.